Tribunal: STF
Processo: Rcl 94279
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Reframax Engenharia Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0100929-90.2020.5.01.0065, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas na ADPF nº 381 e no Tema nº 1.046 da Repercussão Geral.
Reframax Engenharia Ltda. narra que, nos autos em referência, foi demandada pela parte beneficiária, a qual objetivou “a condenação de horas extras acima da 6ª diária trabalhada e 36ª semanal com a devida invalidação do acordo coletivo firmado”, sob a alegação de ilegalidade da jornada de trabalho consubstanciada “em turnos ininterruptos de revezamento de 4x4, em jornada de 12h diárias de trabalho, com 1h de intervalo“ sob o argumento de que “a Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu art. 7º, XVI, que a jornada diária em turnos ininterruptos deve ser de no máximo 6 horas, totalizando 36 horas semanais.”.
Prossegue discorrendo que, em sede de recurso ordinário, foi reformada a sentença julgada improcedente, tendo o TST, por sua vez, no julgamento do agravo interno interposto contra decisão em agravo de instrumento em recurso de revista, confirmado o acórdão proferido pelo TRT1, sob o entendimento de que

“apesar da existência de norma coletiva que permite a extensão da jornada dos trabalhadores submetidos a turnos ininterruptos de revezamento para além de oito horas diárias, a extrapolação habitual da jornada de 8 horas invalida a referida norma.”
Informa, ainda, que contra essa decisão foi negado seguimento ao recurso extraordinário. 
Reframax Engenharia Ltda., reportando-se a precedentes desta Corte envolvendo casos análogos ao presente, sustenta que a norma coletiva ora em debate deve ser considerada válida, uma vez que restringe direito trabalhista não assegurado na constituição.
Ressalta, por fim, que 

 “os direitos do Obreiro eram assegurados, visto que a jornada semanal era inferior a 44 horas, sendo realizada em dez horas trabalhadas, em escala 4x4, sendo quatro dias de trabalho e quatro dias de folga, sempre com uma hora de intervalo para alimentação e descanso. 
Jornada que permite ao Obreiro convívio social e familiar e o descanso necessário para que sejam renovadas suas energias físicas e mentais. 
Vê-se, portanto, que ao contrário do que entendeu o acórdão, a jornada praticada não causa prejuízo, uma vez que usufruía de folgas superiores àquelas normais e trabalhava numericamente menos horas semanais do que os trabalhadores regulares.”
Requer que seja deferido pedido liminar a fim de suspender o trâmite do processo e, no mérito, pede a procedência da reclamação para 

“cassar a decisão reclamada e determinar nova decisão em atenção ao que restou decidido por este Supremo Tribunal Federal nas decisões proferidas em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) N381, Recurso Extraordinário nº 1121633, Tema Nº1046 de Repercussão Geral e demais julgados da Suprema Corte, de forma a reconhecer a validade das normas coletivas firmadas;”
É o relatório. Decido.
In casu, a controvérsia cinge-se em saber se a declaração de invalidade de norma coletiva, em que se estabeleceu a jornada de 12 horas em escala de revezamento 4x4, para reconhecer o direito da parte beneficiária ao percebimento de horas extraordinárias que excederam a seis horas diárias afrontaria as teses firmadas na ADPF nº 381 e no Tema nº 1046 da Repercussão Geral. 
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário que reformou a sentença julgada improcedente:

“JORNADA DE TRABALHO
Alegou autor ter sido contratado pela primeira ré (REFRAMAX ENGENHARIA S. A.), em 04.10.2018, para exercer a função de "auxiliar de operação", sendo dispensado sem justa causa em 15.09.2020. Afirmou que laborava em turnos ininterruptos de revezamento, com escala 4x4 (quatro por quatro), e que em dois dias trabalhava das 8h às 20h, com 15 (quinze) minutos de intervalo, e nos outros dois dias, das 20h às 8h, também com 15 (quinze) minutos de intervalo, seguidos por quatro dias de folga. 
Em defesa (ID fdb374f), a primeira ré aduziu que o autor laborou da admissão até 13.10.2018, das 8h às 17h, com intervalo de 1 (uma) hora para almoço; e que, de 14.10.2018 até sua dispensa, o autor laborou em turnos ininterruptos de revezamento em escala 4x4 (quatro por quatro), sendo dois dias das 20h às 08h e dois dias das 08h às 20h, sempre com 1 (uma) hora de intervalo. Sustentou que os horários encontram-se registrados nos controles de ponto e que há norma coletiva autorizando a adoção da escala aplicada. 
O Douto Juízo de origem julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:
Horas extraordinárias 
Relata o autor na inicial que laborava como auxiliar de operação em turnos ininterruptos de revezamento 4x4; que em 2 dias trabalhava das 8h às 20h, com 15 minutos de intervalo, nos outros 2 dias, das 20h às 8h, também com 15 minutos de intervalo, seguidos por 4 dias de folga. Pretende a condenação da ré ao pagamento das horas extraordinariamente laboradas acima da 6ª diária e 36ª semanal, com adicional de 50% de 2ª a 6ª e de 100% aos domingos e feriados. 
A ré aduz que o autor laborou da admissão até 13.10.2018 das 8h às 17h, com intervalo de 1 hora para almoço; que de 14.10.2018 até sua dispensa o autor laborou em turnos ininterruptos de revezamento 4x4, sempre com 1 hora de intervalo; que os horários encontram-se registrados nos controles de ponto; que há norma coletiva autorizando a adoção da escala aplicada. 
De fato, o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento 4x4 encontra previsão no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a empresa ré e o Sindicato dos Empregados em Empresas Siderúrgicas, tanto no ACT 2018/2019 - cláusula 21ª (fls. 180/194) quanto no ACT 2019/2020 - cláusula 20ª (fls. 196/210). 
Considerando que a norma coletiva encontra respaldo no art. 7º, XIV e XXVI, da CF/88, não se vislumbra qualquer irregularidade na jornada aplicada, não fazendo jus o autor a eventual pagamento de horas extras. 
INDEFIRO, ainda, o pagamento de horas extras por suposta supressão do intervalo intrajornada, eis que havendo registro prévio da pausa, cabe ao empregado comprovar que não usufruía do intervalo na sua integralidade, ônus do qual o autor não se desincumbiu, na medida em que não produziu qualquer prova nesse sentido. 
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de horas extras e reflexos.

Em suas razões, repisa o autor (ID 7e69319) que laborava em jornada de 12 (doze) horas/dia, em escala de revezamento 4x4 (quatro por quatro), sendo que, no primeiro e no segundo dias, trabalhava das 8h às 20h, e, no terceiro e no quarto dias, das 20h às 08h, com consecutivo descanso nos quatro dias seguintes; que, embora exista a previsão em norma coletiva sobre o elastecimento da jornada, a prática habitual de labor além da oitava diária nos turnos de revezamento não se coaduna com os objetivos da jornada especial estabelecida constitucionalmente, nos termos da Súmula 423 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho; que o regime de jornada adotado pela recorrida viola a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso XIII; que, no caso de turnos ininterruptos de revezamento, em que pese a existência de norma coletiva, somente se admite a exclusão do direito ao pagamento como extras das horas excedentes à sexta diária quando, além de haver previsão expressa em norma coletiva, seja respeitado o limite de oito horas, o que não ocorreu na hipótese; que, em se tratando de turnos ininterrupto de revezamento, não há fundamento legal, tampouco validade de norma coletiva, para adoção da jornada de 12 (doze) horas, como no caso dos autos; que, assim, pretende, a remuneração do adicional, e neste caso só do adicional, incidente sobre as horas que excederem de 06 (seis) horas diárias, que, aliás, era a jornada do obreiro, confessada pela ré, bem como seus reflexos.
(...)
Em se tratando de empregado sujeito ao trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, protegidos pela Constituição Federal com a jornada de seis horas diárias, a jurisprudência estabeleceu em oito horas a jornada máxima de tais empregados, quando amparada em negociação coletiva.
(...)
Observe-se que fugiria à razoabilidade que o empregado ao qual a Constituição reconheceu condição especial por entender que seu regime de trabalho era mais desfavorável à sua saúde que aquele comumente adotado, pudesse ter a jornada ilimitadamente elastecida, para além daquela reconhecida a qualquer trabalhador. 
No caso, incontroverso nos autos o elastecimento da jornada além de oito horas diárias, em caráter habitual, pelo que se consideram nulas as cláusulas dispostas nos acordos coletivos. 
Como se extrai da recente jurisprudência:
(...)
Nesse sentido, devido o adicional de 50% (cinquenta por cento) e de 100% (cem por cento), este último em caso de domingos e feriados, sobre as horas que excederam às 06 (seis) horas diárias, considerando a jornada descrita na inicial, que se tornou incontroversa nos autos, com reflexos em repousos semanais remunerados, férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário, aviso prévio e depósitos de FGTS e, ainda, na multa de 40% (quarenta por cento).
 Dou provimento.” (e-doc. 9, p. 25)
Essa decisão restou mantida em sede de agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista, assim ementado:

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO INSTITUÍDO MEDIANTE NORMA COLETIVA. PRORROGAÇÃO HABITUAL DA JORNADA. DESCUMPRIMENTO DA NORMA COLETIVA. INVALIDADE. A Corte Regional condenou a empregadora ao pagamento das 7ª e 8ª horas laboradas em turno ininterrupto de revezamento ao fundamento de que, embora a norma coletiva autorizasse a jornada de 8 horas, esta era habitualmente extrapolada, sendo, pois, inválida. A jurisprudência desta Corte Superior consagra a possibilidade de o empregado se ativar em regime de turnos ininterruptos de revezamento, com jornada superior a seis horas diárias e limitada a oito horas diárias, desde que autorizado expressamente em norma coletiva e, nessa hipótese, não fará jus ao pagamento das sétimas e oitavas horas laboradas como extras. Nesse sentido é a Súmula nº 423 do c. TST. Por outro lado, o c. TST perfilha o atual entendimento de que a prestação habitual de horas extras, além da 8ª diária, desnatura o regime de trabalho em turno ininterrupto de revezamento, pactuado mediante norma coletiva, sendo devidas as horas extras excedentes da sexta diária e trigésima sexta semanal. Na hipótese dos autos, a Corte Regional consignou a existência de autorização em norma coletiva para o cumprimento de carga horária de oito horas diárias em turnos ininterruptos de revezamento e a sua extrapolação habitual. Descaracterizado, portanto, o regime de turno ininterrupto de revezamento, sendo devidas as horas extras excedentes da sexta diária e da 36ª semanal. Incidência do art. 896, §7º, da CLT e da Súmula 333/TST. Decisão agravada mantida. Agravo conhecido e desprovido.” (e-doc. 25, p. 1)

Aponta-se como paradigmas de confronto os julgamentos da ADPF nº 381 e do Tema nº 1046 da RG, cujos acórdãos encontram assim ementados:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO. MOTORISTAS PROFISSIONAIS EMPREGADOS. DURAÇÃO DO TRABALHO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.619/2012. AFASTAMENTO DO CONTROLE DO HORÁRIO DE TRABALHO POR MEIO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E HORAS TRABALHADAS EM DIAS DE REPOUSO. ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DO TRABALHO. LIMITES CONSTITUCIONAIS À AUTONOMIA NEGOCIAL COLETIVA. GARANTIA DO PATAMAR CIVILIZATÓRIO MÍNIMO. 
1. Arguição de descumprimento ajuizada contra decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho e de Tribunais Regionais do Trabalho nas quais reconhecido a motoristas do transporte rodoviário de cargas o direito a horas extraordinárias e ao pagamento pelo trabalho em dias de descanso antes da vigência da Lei 12.619/2012, a despeito de prevista, quanto a eles, em convenções coletivas de trabalho, a aplicação do art. 62, I, da CLT, em razão da impossibilidade de controle da jornada. 
2. Compreensão da maioria dos Ministros no sentido do cabimento da arguição de descumprimento, diante da relevância constitucional da controvérsia e da existência de quadro de insegurança jurídica e econômica decorrente da divergência de decisões entre Tribunais. Vencida, no ponto, a corrente minoritária, inaugurada pela Ministra Relatora, quanto ao não conhecimento da ADPF, por envolver a subsunção das cláusulas coletivas a casos concretos, sem que configurado conflito em relação a normas heterônomas trabalhistas. 
3. Reafirmação da diretriz assentada no julgamento do Tema nº 152 da Repercussão Geral (RE 590.415, Rel. Min. Roberto Barroso), quanto à prevalência das normas coletivas do trabalho sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, notadamente em face de autorização constitucional expressa (CF, arts. 7º, VI, XIII e XIV), desde que assegurada a preservação dos direitos sociais de absoluta indisponibilidade,  correspondentes ao patamar civilizatório mínimo assegurado pelo texto constitucional, tal como ocorre em relação às horas extras e ao repouso semanal remunerado (CF, art. 7º, XV e XVI), entre outros. 
4. Inocorrência, no caso, segundo os votos da maioria, de situação de recusa dos órgãos da Justiça do Trabalho em reconhecer a validade dos contratos coletivos de trabalho. Decisões que apenas reconhecem não incidir, em relação aos motoristas profissionais empregados, a norma inscrita no art. 62, I, da CLT, diante da constatação, in concreto, da existência de meios idôneos ao controle da duração diária de trabalho realizada por essa categoria específica de trabalhadores. 
5. Arguição de descumprimento conhecida e julgado improcedente o pedido.” (ADPF nº 381/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje de 28/04/23)

“Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.” (ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tribunal Pleno Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/04/23).
 
Quanto à suposta afronta à ADPF nº 381, verifica-se do item 3 da ementa, que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a validade das normas coletivas, “desde que assegurada a preservação dos direitos sociais de absoluta indisponibilidade”.
Por outro lado, observa-se do item 4, que o Pleno julgou improcedente a arguição de descumprimento por compreender que as decisões das Cortes trabalhistas, ao reconhecerem aos motoristas de transporte rodoviário de cargas o direito ao percebimento de horas extras e horas trabalhadas antes da vigência da Lei nº 12.619/2012,  restringiam-se à inaplicabilidade do art. 62, I, da CLT —que exclui a jornada de trabalho aos que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horários de trabalho — quando constatado, no caso em concreto, a utilização de meios idôneos no controle da duração diária de trabalho dessa categoria específica de trabalhadores, sem que isso configurasse em declaração de invalidade de norma coletiva.
Com efeito, entendo que a controvérsia constitucional que se revela nos autos em referência na reclamatória (habitualidade das horas extras x turnos ininterruptos) não é alcançada pelo que decidido na ADPF nº 381, razão pela qual reputo não haver estrita aderência na presente hipótese.
Destarte, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
 
“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
Ademais, prosseguindo na análise quanto à alegada violação à tese firmada no Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, tenho que, no presente momento, não é possível conhecer da reclamação por ausência de esgotamento de instâncias, tendo em vista que, em consulta aos andamentos processuais no sítio eletrônico do TST, observo que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado por deserção.
Destarte, a jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente